Tribunal: TJSP
Processo: 1003623-97.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Concurso público – Policial Militar - Ato administrativo que declarou a incapacidade do candidato em exame médico – Prévia submissão a cirurgia bariátrica – Inexistência de prejuízo à capacidade física, conforme constatação cabal em perícia médica judicial – Ausência de razoabilidade da declaração de inaptidão - Ilegalidade do respectivo ato administrativo – Discricionariedade que encontra

Ementa:
Concurso público – Policial Militar - Ato administrativo que declarou a incapacidade do candidato em exame médico – Prévia submissão a cirurgia bariátrica – Inexistência de prejuízo à capacidade física, conforme constatação cabal em perícia médica judicial – Ausência de razoabilidade da declaração de inaptidão - Ilegalidade do respectivo ato administrativo – Discricionariedade que encontra limites nos princípios da razoabilidade e da isonomia – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida – Determinação de posse e exercício no cargo – Descabimento – Pretensão que refoge aos limites estabelecidos pelos pedidos formulados na petição inicial - Recursos fazendário e do autor desprovidos, com observação